Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Criminal. Direito penal. Crime ambiental. Manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre sem autorização (Art. 29, § 1o , inc. III, Lei 9.605 /98). Autoria e materialidade comprovadas. Ausência de laudo pericial. Prescindibilidade. Suficiência do conjunto probatório. Súmula 231 do STJ. Recurso conhecido e não provido.

I. Tema em questão

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-la como incurso nas penas do art. 29, §1o, III da Lei 9.605/98, aplicando-lhe a pena de 6 meses e 22 dias de detenção e 11 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, sustenta que não houve realização de perícia, de modo que não há prova da materialidade, impondo-se a absolvição do réu. Ainda, defende a ausência de dolo para cometimento do crime. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância com fundamento da mínima ofensividade da conduta, bem como a aplicação do perdão judicial.

2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões. O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se à verificação da (im)prescindibilidade de realização de perícia para a caracterização da materialidade do delito, bem como a presença do dolo do réu no cometimento do crime descrito no art. 29, §1o, III da Lei 9.605/98. Ainda, discute-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e do perdão judicial.

III. Razões de decidir

4. O art. 29, §1o, inciso III, da Lei no 9.605/98 tipifica como crime a conduta daquele que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
5. Na espécie, a existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelo Registro de Atividade Policial, Termo de Apreensão e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão da apelante em seu interrogatório.
6. No que se refere à inexistência de laudo pericial atestando os espécimes de pássaros apreendidos em poder do réu, tal fato, por si só, não impede sua condenação pelo crime em questão, porquanto comprovada a materialidade por outros elementos aptos a confirmar que os pássaros apreendidos são espécimes da fauna silvestre.
7. No que pertine à aplicação do princípio da insignificância, conforme bem delineado na jurisprudência trazida pelo Ministério Público, não assiste razão ao recorrente. "O direito a um ambiente ecologicamente equilibrado é de toda a coletividade e sua preservação visa garantir direitos fundamentais, dentre eles a vida, a saúde e o lazer. É necessária a intervenção estatal para o resguardo do meio-ambiente, porquanto se reveste de significativa importância para o regular equilíbrio e sustentação da vida humana, tanto que essa posição de relevância se encontra no próprio texto constitucional. O princípio da insignificância não comporta aferição apenas pela compreensão do valor econômico do bem jurídico tutelado. Este se compõe de outros elementos, tais como a ofensividade da conduta do agente, a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento, a lesão jurídica provocada. Em se tratando de crime ambiental a repercussão presente e futura do dano, bem como sua dimensão espacial a alcançar todo o entorno do local onde verificado, não admitem chamamento ao princípio da insignificância, sob pena de se reduzir a relevância daquele bem jurídico tutelado, cuja proteção constitucional buscou-se resguardar (Acórdão n. 327065, 20070111033365APJ, Relator ESDRAS NEVES, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais. "

8. No que pertine à concessão do perdão judicial previsto no § 2o do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, para a sua aplicação não basta que se trate de aves não ameaçadas de extinção, sendo necessária a análise das circunstâncias do caso concreto. Na espécie, o réu mantinha em cativeiro cinco aves da fauna silvestre, em pequenas gaiolas, conforme se verifica nas fotografias anexadas aos autos (ID 224522994, págs. 03/08), havendo a informação, ainda, de que as aves encontravam-se debilitadas no momento da apreensão, conforme termo de recebimento das aves no CETAS (ID 224522994, pág. 11), o que afasta o reconhecimento de reduzida reprovabilidade da conduta do acusado apta a justificar a concessão do perdão.

9. Por fim, não assiste razão ao recorrente quanto à aplicação do regime aberto, uma vez que o regime imposto na sentença condenatória obedeceu aos critérios legais.
IV. Dispositivo
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.